Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-85.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000989-85.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A) APELADO: D. S. R. e outros Advogado(s): JAIRO VANDERLEI DE SANT ANA (OAB:BA42930-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MARCA ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando sentença apenas para condicionar o fornecimento de fórmula alimentar à apresentação de prescrição médica semestral. O Município alega omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 793 do STF — especialmente no que se refere à repartição de competências — e à possibilidade de condenação ao fornecimento de produto de marca específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de repartição de competências no fornecimento de medicamento à luz do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de condenação ao fornecimento de insumo de marca específica, por suposta afronta aos princípios da economicidade e da eficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, permite à parte autora demandar qualquer ente federado, isoladamente ou em conjunto. A menção expressa ao Tema 793 no acórdão recorrido afasta a alegação de omissão, ainda que de forma implícita. 4. A pretensão de afastar o Município do polo passivo, sob o argumento da repartição de competências, já foi rejeitada no julgamento da apelação, com base na jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária, inexistindo vício sanável por embargos. 5. A alegação sobre a impossibilidade de fornecimento de produto de marca específica não foi objeto da apelação, constituindo inovação recursal vedada em embargos de declaração, à luz do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 6. A ausência de impugnação sobre a marca específica nas razões recursais impede o conhecimento da matéria, não sendo possível atribuir omissão ao acórdão sobre questão não suscitada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço de saúde autoriza a parte autora a demandar qualquer deles, não havendo omissão quando o acórdão se pronuncia, ainda que implicitamente, nesse sentido. A ausência de enfrentamento de tese jurídica não suscitada nas razões recursais não configura omissão, vedada sua análise em embargos de declaração por configurar inovação recursal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 70; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000989-85.2021.8.05.0043, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como APELADO: D. S. R., ANDRE DA SILVA RIBEIRO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora